Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-98.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701271-98.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, MARGARIDA MARIA DE SOUSA VIANA APELADO: MARGARIDA MARIA DE SOUSA VIANA, BANCO BMG SA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. A apelação interposta pela segunda apelante, Margarida Maria de Sousa Viana, está incompleta (ID no 51213866). 3. Nos termos do art. 932, parágrafo único, intime-se a segunda apelante para que, no prazo de 5 dias, apresente as razões recursais completas, sob pena de não conhecimento. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Retire-se de pauta. 6. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro